Tribunal: TJES
Processo: 5000560-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tutela de Urgência; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000560-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILMA SOUZA FAGUNDES e outros (5)
AGRAVADO: MERCEDINHA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
INEXISTÊNCIA OMISSÃO.
TODAS AS TESES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS
.
JULGAMENTO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM
AS PROVAS DOS AUTOS
. MERO INCONFORMISMO.
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
2.
Não se verifica, no caso, o vício que justifica o manejo de embargos de declaração.
3
. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto.
4
. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência pacificada no STJ. 5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE ANTÔNIA PEREIRA DE SOUZA
, por meio de sua inventariante VILMA SOUZA FAGUNDES e demais requerentes (ID nº 3854169), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existentes no v. acórdão de ID nº 3700103 que, ao analisar recurso de agravo de instrumento, deu-lhe parcial provimento, apenas acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa das herdeiras não inventariantes.

Em suas razões recursais, a Embargante
VILMA SOUZA FAGUNDES
almeja que sejam sanados os vícios de contradição e omissão, ao inferir que:
(i)
houve contradição ao acolher a preliminar de ilegitimidade das herdeiras testamentárias, eis que o acórdão vergastado supostamente desconsiderou os termos do testamento da inventariada;
(ii)
o
decisum
deixou de emitir juízo de valor acerca do ingresso de
CLÓVIS PRETTI NETO
no quadro social da empresa
MERCEDINHA DE COLATINA LTDA;
e
(iii)
o v. acórdão incorreu em contradição ao afirmar que os imóveis e maquinários fariam parte das disponibilidades financeiras da empresa
MERCEDINHA DE COLATINA LTDA.

O Embargado (ID nº 4141008) apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, a considerar a pretensão de reexame da matéria pela Embargante.

Pois bem.

Primeiramente, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO, REJEITADA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. ACOLHIDA. SUPOSTA FRAUDE NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGULAR. INCABÍVEL A PROIBIÇÃO DA ENTRADA DE UM DOS SÓCIOS. EMPRESAS ESTABELECIDAS NO MESMO ENDEREÇO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. Preliminar de Perda do Objeto: 1. Distrato, por si só, não enseja a perda do objeto da demanda, uma vez que o contrato durante sua vigência produziu seus efeitos os quais as agravantes apontam sua suposta irregularidade, e que portanto, deve ser analisado a existência ou não da alegada irregularidade.
2. Alegada perda do objeto em razão do agravado Cloves Pretti Neto, agora pertencer ao quadro societário da empresa Mercedinha de Colatina Ltda., também não induz à perda do objeto, uma vez que as demais alegações postas na inicial continuam sendo matéria de análise do presente recurso.
3. Preliminar rejeitada. Preliminar de irregularidade de representação da Sociedade Mercedinha de Colatina Ltda: 1. Prevê o artigo 618, inciso I do Código de Processo Civil que cabe ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele. 2. Considerando que ainda não houve a homologação da partilha, deve a inventariante ter pleno direito de representar todo o espólio. 3. Apesar da inventariante não ser administradora da empresa, ela detêm o direito de representá-la ativa e passivamente, uma vez que essa faz parte do espólio. 4. Preliminar rejeitada. Preliminar de ilegitimidade ativa das herdeiras não inventariantes:
1. Durante a tramitação do inventário, ou ainda enquanto os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado por seu inventariante, conforme previsto no artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil. 2. Preliminar acolhida
. Mérito: 1. Não houve óbice à coleta de dados da empresa, visto que foi apresentada a documentação em relação aos empregados da empresa, o contrato de prestação de serviço entre as empresas Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresarias Ltda., os extratos das contas bancárias, o balanço patrimonial dos anos de 2019 e 2020 além do balanço analítico realizado pelo contador da empresa e emitido em 13/12/2021.
2. Não há indícios de possível ocorrência de frade contábil ou desvio patrimonial, sendo que as disponibilidades financeiras, capazes, em tese, de serem revertidas em dividendos a serem distribuídos aos sócios, são as que se encontram nas contas caixa e bancos, que totalizam o montante de R$ 1.858.027,15 conforme demonstrado nos extratos bancários
. 3. Mercedinha Serviços Empresarias Ltda, foi criada em 28/09/2021 e que o contrato de prestação de serviços (ID 11433849) firmado entre as empresas em debate, foi realizado em 15/10/2021, portanto, o contrato foi realizado quando a Senhora Antônia Pereira de Souza ainda estava viva, não havendo indícios de irregularidade, muito menos indícios de que este fora realizado com o intuito de permitir a evasão patrimonial da empresa principal, qual seja Mercedinha de Colatina Ltda. 4. Quanto a proibição da entrada de Cloves Pretti Neto nas dependências da empresa Mercedinha de Colatina Ltda, esta não se mostra cabível, posto que conforme documentação anexada (ID’s 2313037 e 2313038), em que consta os contratos sociais das empresas Mercedinha de Colatina Ltda. e Mercedinha Serviços Empresariais Ltda., é possível constatar que ambas possuem o mesmo endereço (Avenida Sílvio Ávidos, nº 2538, bairro Vila Amélia, Colatina). 5. Recurso conhecido e improvido. Embargos de Declaração julgado prejudicado.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte Embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, penso ser o caso de negar-lhes provimento.

Isso porque, não se vislumbra omissão ou contradição na decisão vergastada, sendo relevante destacar seus principais trechos:

[...] Prevê o artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil que o espólio será representado ativa e passivamente pelo inventariante.

Dessa forma, durante a tramitação do inventário, ou ainda enquanto os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado
(ID nº 3592478 – Pág. 6).

[...]
Por fim, quanto a proibição da entrada de Clóvis Pretti Neto nas dependências da empresa Mercedinha de Colatina Ltda, esta não se mostra cabível, posto que conforme documentação anexada (ID’s 2313037 e 2313038)
, em que consta os contratos sociais das empresas Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresariais Ltda, é possível constatar que ambas possuem o mesmo endereço (Avenida Silvio Avidos, nº 2538, bairro Vila Amélia, Colatina) (ID nº 3592478 – Pág. 8).

Consigno ainda, que conforme anexado no ID 3651923, em que consta a Alteração Contratual e Consolidação Contratual de Mercedinha de Colatina Ltda, o agravado Clóvis Pretti Neto, agora, pertence ao quadro societário da empresa Mercedinha de Colatina Ltda, possuindo 5% (cinco por cento) do seu capital social
, bem como de acordo com o parágrafo quinto, ele também passou a exercer as funções de gerência e administração, assim, mostra-se temerário impor ao sócio-administrador proibição de acesso à empresa que é acionista e exerce função de gestão (ID nº 3592478 – Pág. 9).

[...] Quanto a possível ocorrência de frade contábil e indícios de desvio patrimonial, sob a alegação que a empresa Mercedinha de Colatina Ltda “deveria possuir lucros acumulados, sem distribuição, no montante de R$ 5.127.485,53 (cinco milhões, cento e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), mas que no entanto, a empresa

não dispõe desse numerário”, observo que no balanço do ano 2020, aprovado à unanimidade pelos sócios – dentre os quais a saudosa Antônia –, a conta lucros acumulados já existia, possuindo, à época, o saldo de R$ 5.136.124,71 (cinco milhões, cento e trinta e seis mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e um centavos – ID 2313039), contudo, para aferição do referido valor, leva-se em consideração não só o valor depositado em conta-corrente e aplicações, mas também o estoque, créditos, imóveis, maquinário (ID nº 3592478 – Pág. 15).

Assim, as disponibilidades financeiras, capazes, em tese, de serem revertidas em dividendos a serem distribuídos aos sócios, são as que se encontram nas contas caixa e bancos, que totalizam o montante de R$ 1.858.027,15 conforme demonstrado nos extratos bancários (ID’s 2313040, 2313042, 2313043, 2313045, 2313046 e 2313047).

No tocante as supostas irregularidades entre o contrato firmado entre as empresas Mercedinha de Colatina Ltda. e Mercedinha Serviços Empresarias Ltda, não restaram demonstrados
(
ID nº 3592478 – Pág. 15).

Como se extrai, houve expresso e exaustivo enfrentamento acerca da ilegitimidade ativa das herdeiras não inventariantes, cuja argumentação foi pautada em elementos concretos, com destaque especial ao fato de que o acervo hereditário apenas deverá ser preservado por iniciativa do inventariante, ativa e passivamente.

Neste raciocínio, o ingresso de
CLÓVIS PRETTI NETO
no quadro social da empresa
MERCEDINHA DE COLATINA LTDA.
, diferentemente do que alega a Embargante, foi devidamente confrontado no desenrolar do acórdão Embargado, conforme se reforça na seguinte passagem:

Consigno ainda, que conforme anexado no ID 3651923, em que consta a Alteração Contratual e Consolidação Contratual de Mercedinha de Colatina Ltda,
o agravado Cloves Pretti Neto, agora, pertence ao quadro societário da empresa Mercedinha de Colatina Ltda, possuindo 5% (cinco por cento) do seu capital social, bem como de acordo com o parágrafo quinto, ele também passou a exercer as funções de gerência e administração
, assim, mostra-se temerário impor ao sócio-administrador proibição de acesso à empresa que é acionista e exerce função de gestão.

Nesse ínterim, não verifico vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. O acórdão de ID nº 3700103, fundamenta adequadamente e suficientemente a reforma da decisão sem apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que afetem sua correta interpretação. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência.

Dos próprios termos da Embargante em suas razões recursais,
constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado,
pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no
proferimento do
voto.

Aduz a Embargante que, ao contrário do que afirma o acórdão guerreado, os “
imóveis e maquinários”
não compõem a apuração do lucro do exercício da empresa. Acerca dessa alegação, reputo relevante destacar o seguinte trecho do voto em discussão:

Quanto a possível ocorrência de frade contábil e indícios de desvio patrimonial, sob a alegação que a empresa Mercedinha de Colatina Ltda “deveria possuir lucros acumulados, sem distribuição, no montante de R$ 5.127.485,53 (cinco milhões, cento e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), mas que no entanto, a empresa não dispõe desse numerário”,
observo que no balanço do ano 2020,

aprovado à unanimidade pelos sócios – dentre os quais a saudosa Antônia –
, a conta lucros acumulados já existia, possuindo, à época, o saldo de R$ 5.136.124,71 (cinco milhões, cento e trinta e seis mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e um centavos – ID 2313039), contudo, para aferição do referido valor,
leva-se em consideração não só o valor depositado em conta-corrente e aplicações, mas também o estoque, créditos, imóveis, maquinário.

Assim, as disponibilidades financeiras, capazes, em tese, de serem revertidas em dividendos a serem distribuídos aos sócios, são as que se encontram nas contas caixa e bancos, que totalizam o montante de R$ 1.858.027,15
conforme demonstrado nos extratos bancários (ID’s 2313040, 2313042, 2313043, 2313045, 2313046 e 2313047).

É
facilmente constatável que o acórdão objurgado enfrent
ou

e fundamentou devidamente
as alegações apresentadas
, ao afirmar que o valor aferido no balanço do ano de 2020, devidamente aprovado à unanimidade pelos sócios, considerou não apenas os valores depositados em conta-corrente e aplicações mas também estoque, créditos, imóveis e maquinário.

Portanto,
não há omissão
ou contradição
a ser sanada no acórdão
ora impugnado.

Neste ponto, rememoro que, conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

É o que se extrai do seguinte julgado:

[...]1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Assim, em que pese o esforço da Embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que
o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise
d
o agravo
de instrumento.

Registro que
os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018). (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/06/2023 às 13:03:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46439101062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR